Tribunal: TJDFT
Processo: 0716783-33.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO. CONSÓRCIO. INFORMAÇÃO PRÉVIA. PROMESSA. CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os pedidos de restituição de valor pago em contrato de consórcio e de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa da autora; (ii) saber se houve violação ao dever de informação para a celebração de contrato de consórcio; e (iii) saber se houve violação aos direitos da personalidade da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É dever do fornecedor prestar informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e garantir que o consumidor tenha pleno discernimento do pactuado.
4. A venda de cota de consórcio para compra de imóveis com promessa de contemplação imediata constitui método comercial coercitivo e abusivo. Impõe a devolução dos valores pagos.
5. O art. 37, § 1o do Código de Defesa do Consumidor condena a publicidade enganosa que veicula informação capaz de induzir em erro o consumidor. O uso de técnicas agressiva viola a boa-fé do consumidor e relativiza o princípio da força obrigatória do contrato.
6. A prática de método abusivo que induz o consumidor em erro e ocasiona a celebração de contrato de consórcio para a compra de imóveis com promessa de contemplação imediata enseja a reparação por danos morais.
7. O dano moral é uma consequência jurídica que não necessita da prova do efetivo prejuízo da vítima.
8. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para reparar os danos morais mostra-se suficiente e adequado diante das peculiaridades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação provida.
Tese de julgamento: “A utilização de método comercial coercitivo e abusivo que induz o consumidor a celebrar contrato de consórcio para a compra de imóveis com promessa de contemplação imediata enseja a restituição dos valores pagos e a reparação por danos morais”.
______________________­­­­­­_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o e 37, caput; CPC, art. 355, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgInt no REsp 1.972.494, Rel. Min.Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.6.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.125.059, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 3.10.2022; TJDFT, ApCiv 0700090-35.2023.8.07.0019, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 5.11.2024.